Tribunal: STF
Processo: RE 1461657
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 20): 



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESIGNADA – EFETIVAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR N.100/2007 – DESLIGAMENTO DO CARGO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA – SITUAÇÃO QUE SE ENQUADA NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI 4.876 – DESCABIMENTO DO PAGAMENTO DE FGTS – FÉRIAS REGULAMENTARES – QUITAÇÃO – COMPROVAÇÃO – FÉRIAS PRÊMIO NÃO GOZADAS – DIREITO ADQUIRIDO – CONVERSÃO EM PECÚNICA – PAGAMENTO DEVIDO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL 



    1. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu que “os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado” (Tema 1.020). 



    2. O direito ao depósito do FGTS pressupõe o desligamento do serviço público do Estado de Minas Gerais, de sorte que não se aplica às pessoas ressalvadas pela modulação de efeitos estabelecida no julgamento da ADI 4.876/DF, como aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata do julgamento do STF, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria. 



    3. Tendo sido, a autora, efetivada no cargo de Professora da Educação Básica pela Lei Complementar 100/2007, mas aposentada voluntariamente em 13/06/2015, é manifesto o descabimento da pretensão ao FGTS. 



    4. Comprovado que as férias foram gozadas e devidamente remuneradas, descabida a pretensão de nova indenização à servidora. 



    5. A jurisprudência do STF pacificou-se no sentido de que, sendo prevista na legislação a aquisição das férias-prêmio, não sendo estas gozadas, deverão ser obrigatoriamente indenizadas quando do afastamento do servidor, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa da administração pública (ARE 721001 RG, Min. Gilmar Mendes, julgado em 28/02/2013). 



    6. Uma vez que a parte prestou serviços ao Estado de Minas Gerais, mediante sucessivas designações precárias, foi efetivada pela LC 100/2007 e, na sequência, se aposentou voluntariamente quando já concedidas as férias-prêmio, sua situação funcional está excepcionada dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 7º da LC 100/2007, devendo ser reconhecido o direito adquirido ao benefício. 



    7. Quando o servidor deixa de gozar as férias-prêmio e vem a se aposentar, é devida a indenização substitutiva, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. 



    8. Recurso parcialmente provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes (eDOC 24). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, IX, e 39, §3º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, o Estado de Minas Gerais sustenta que a servidora não faz jus ao pagamento dos valores de férias-prêmio, considerada a incompatibilidade entre a verba pleiteada e a natureza do vínculo (eDOC 26, pp. 8-13):



    “(...)



    Observa-se, portanto, que há decisão do Supremo Tribunal Federal que nega o direito a indenização pelas férias prêmio não gozadas pelos servidores efetivados pela LC/100. 



    Em virtude da necessidade de uniformização da jurisprudência e de manutenção de sua estabilidade, integridade e coerência (art. 926), requer a conformação do julgado aos parâmetros definidos pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário com agravo nº 1.082.403/MG.



    (...)



    A natureza jurídica da férias-prêmio é a de benefício não pecuniário, concedido a servidor público estável em contrapartida a prestação de serviços, estatutariamente estabelecidos, por determinado período de tempo 5 (cinco) anos. 



    Referida vantagem garante ao servidor público estável, a título de premiação, um período de afastamento de suas atividades por até 3 (três) meses. As férias prêmio não se confundem, obviamente, com o direito ao gozo de férias anuais remuneradas de que trata o art. 7°, inciso XVII, da Constituição Republicana de 1988. 



    Lado outro, extrai-se do texto constitucional que a concessão de férias prêmio é um proveito destinado ao servidor efetivo, assim considerado aquele cuja investidura no cargo ou emprego decorre da aprovação em concurso público. (...)” (grifei). 



    A Primeira Vice-Presidência do TJMG, ao analisar agravo interno do ente público, admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa dos autos a esta Suprema Corte (eDOCs 75 e 76). 



    Por sua vez, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso extraordinário à luz do Tema 916 da repercussão geral (eDOC 88):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. LC 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF. DIREITO A FÉRIAS PRÊMIO E CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 



    - “Em se tratando de contratação nula de servidor temporário, uma vez derivada da Lei Complementar Estadual mineira nº 100/2007, declarada inconstitucional pelo STF, não é devida indenização a título de férias-prêmio, eis que, como se depreende do Tema 916 da Repercussão Geral, somente é assegurada a esses trabalhadores a remuneração devida pelo trabalho desempenhado e o depósito do FGTS.” Precedente específico do STF. 



    - Pelo provimento do recurso extraordinário.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação cível, asseverou o seguinte (eDOC 20, pp. 14-20):



    “(...) Desse modo, reconhecida a nulidade do vínculo laboral entre o Estado de Minas Gerais e os servidores irregularmente efetivados pela LC n. 100/2007, cujo art. 7º foi declarado inconstitucional, tenho me posicionado no sentido de que não há direito à conversão em pecúnia de férias-prêmio não gozadas. 



    Todavia, no caso dos autos a autora foi aposentada voluntariamente, de modo que há direito adquirido ao benefício, concedido à servidora – mas não gozado –, a contar de 06.11.20012, referente ao 1º quinquênio da sua segunda admissão, conforme Ato n. 711/2013, publicado em 20.12.2013, consoante se extrai do Ofício SEE/SREB - JURÍDICO n. 272/2020 (Ordem 28).



    Como sabido, as férias-prêmio são um direito dos servidores públicos estaduais, cujos requisitos para obtenção encontram-se previstos na própria Constituição do Estado, in verbis:



    (...)



    In casu, conforme se verifica dos documentos colacionados aos autos (Ordens 9 e 28), a autora possui saldo de férias-prêmio de três meses.



    (...)” (grifei)



    Esta Corte, no julgamento do RE 765.320-RG (Tema 916 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, fixou a tese de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 



     Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito da ADI 4.876/MG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 7° da Lei Complementar 100/2007 do Estado de Minas Gerais, que havia promovido a investidura de profissionais da área de educação em cargos públicos efetivos sem a realização de concurso público, em contrariedade ao art. 37, II, da Constituição.



    Em relação à ADI 4.876/MG, releva registrar as ressalvas aos efeitos da tese fixada, por ocasião da modulação de efeitos do decreto de inconstitucionalidade, no que pertinente ao caso concreto, in verbis: 



    "(...) 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. (...)"



    Por outro lado, observa-se que o Tribunal de origem reconheceu devido direito típico de natureza estatutária (férias-prêmio) à servidora admitida aos quadros da administração estadual em contrariedade ao art. 37, II, da Constituição da República.



    Ressalto que, ainda que concretizado o ato de aposentação, a modulação de efeitos é expressa ao delimitar a ressalva exclusivamente para fins de aposentadoria, o que não implica a conversão em pecúnia de direito exclusivo de servidores regidos por vínculo estatutário válido, sob argumento de vedação ao enriquecimento ilícito estatal, aplicável apenas na análise de vínculos estatutários plenos.



    Nota-se, portanto, que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência firmada por esta Corte acerca da matéria.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC para cassar o acórdão recorrido, determinando apreciação conforme os parâmetros fixados na ADI 4.876/MG. 



    Invertidos os ônus de sucumbência, majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de agosto de 2024



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente